Tribunal: TCU
Processo: 016.322/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5679/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.322/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruna Damasio Moutinho (XXX.712.736-XX); Claudia Moreira de Sousa (XXX.528.219-XX); Dayane Margareth Schonrock de Souza (XXX.860.219-XX); Leticia de Souza Moura (XXX.780.481-XX); Lidia Sayuri Mori Peres (XXX.761.168-XX); Nelma Aparecida Daniel de Oliveira (XXX.882.206-XX); Rodrigo Motta Quinet de Andrade (XXX.069.966-XX); Rosemeire Aparecida Soares Felix (XXX.749.529-XX); Sarah Pereira Goncalves (XXX.961.296-XX); Victor Silvestre Soares Fanni (XXX.235.666-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.